Tribunal: TJDFT
Processo: 0750020-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO NO PRAZO DE PURGA DA MORA. INCABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e determinou que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação do Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida

2. Esta Corte de Justiça já decidiu que “a proibição de retirada do bem do Distrito Federal (DF) por prazo indeterminado e inibição da venda até ulterior deliberação do Juízo, é equivocada, pois restringe o alcance dado pelo legislador ao art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, o qual determina que, após transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário” (07024832920198070000, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJE: 4/7/2019.)

3. Diante disso, deve ser afastada da decisão agravada, a advertência atribuída à parte autora, para que o bem não saia do DF sem prévia comunicação do Juízo e de alienação até ulterior determinação do Juízo.

4. Recurso provido.